Tribunal: TJDFT
Processo: 0700941-14.2022.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-10-13

Ementa:
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. ADICIONAL DE REMUNERAÇÃO. INSALUBRIDADE. AGENTE SOCIOEDUCATIVO. ANEXO 14 DA NR-15. MINISTÉRIO DO TRABALHO. ROL. NÃO TAXATIVO. PERÍCIA NO LOCAL DE TRABALHO. LAUDO TÉCNICO. FORÇA PROBATÓRIA.
1. A Constituição Federal trouxe proteção especial ao trabalhador que esteja exposto em atividade peculiar, que apresente risco ou perigo, por intermédio do adicional de remuneração.
2. O servidor que trabalha com habitualidade em locais insalubres ou em contato permanente com substâncias tóxicas, radioativas ou com risco de vida faz jus a um adicional de insalubridade ou de periculosidade, conforme art. 79, da Lei Complementar 840/11.
3. O rol aprovado pelo Ministério do Trabalho (Anexo 14 da Resolução Normativa 15) não é taxativo, tampouco configura analogia ou interpretação extensiva indevidas a prevalência das reais condições de trabalho, tendo em vista que o contato com agentes biológicos nocivos à saúde pode ocorrer em locais outros que não somente em hospitais, serviços de emergência, enfermarias, ambulatórios, postos de vacinação e outros estabelecimentos destinados aos cuidados da saúde humana e ambientes similares.
4. A caracterização da atividade insalubre depende da realização de perícia no local de trabalho, com a elaboração de laudo técnico, que possui força probatória para aferição do grau de insalubridade.
5. Negou-se provimento ao recurso.